Tribunal: TJSP
Processo: 2185156-71.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.

- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a que alude o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente estatal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.474.665/RS - TEMA 98.

- Demais questões rebatidas, que não se encontram

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.

- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a que alude o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente estatal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.474.665/RS - TEMA 98.

- Demais questões rebatidas, que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos foram impugnadas por recurso próprio.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2185156-71.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Ferreira, sendo Agravante(s)
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Agravado(s) MARIA ISABEL DOS SANTOS
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2185156-71.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 42.445
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.445
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2185156-71.2016.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MARIA ISABEL DOS SANTOS
AGRAVO
INTERNO

Decisão
monocrática
que
nega
seguimento a recurso especial.
- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a que
alude o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da
obrigação de fazer imposta ao ente estatal, é matéria idêntica à
tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.474.665/RS -
TEMA 98.
- Demais questões rebatidas, que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos foram impugnadas por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1/6 do Incidente /50000) contra a decisão
que negou seguimento a recurso especial, em cumprimento ao artigo
1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, pela identidade da
matéria decidida no acórdão, em conformidade com o REsp no
1.474.665/RS, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma porque a questão posta é a natureza das astreintes (coercitiva e
não remuneratória), não sendo exigível se a Fazenda Pública conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2185156-71.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 42.445
3
cumprir a decisão.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada proferida em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, é do
seguinte teor, verbis:
Por primeiro, no que diz respeito à possibilidade de fixação
de multa diária de maneira a se compelir o Poder Judiciário
ao fornecimento de medicamentos, no julgamento do REsp no
1.474.665/RS, Tema 98 do STJ, de 22.06.2017, publicada
no DJe de 17.10.2017, o Col. Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese:
"(Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a
ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à
pessoa desprovida de recursos financeiros)".
A matéria aqui tratada referente à possibilidade de
imposição de multa a que alude o art. 461 do CPC, nos casos de
descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos imposta ao ente
estatal é, em tudo assemelhada, à examinada pelo Eg. Superior Tribunal
de Justiça ao tempo do julgamento do REsp no 1.474.665/RS, sob a
técnica de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é
mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste
recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade
de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2185156-71.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 42.445
4
compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de
recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente
no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir
a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta,
incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua
negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A
particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer
à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em
caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária,
conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se
tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser
aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito
cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental.
Consigne-se, ainda, por oportuna, reprodução de trecho do
v. Acórdão da Turma Julgadora que originou a interposição do Agravo
Interno, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
(...) Já em relação ao valor das astreintes, não comporta
alteração, na medida em que, tendo em vista o elevado valor
do medicamento, já acima citado, o valor de R$ 1.000,00
fixado pelo juiz a quo revela-se razoável e proporcional a
cumprir a função coercitiva da multa.
Pelo mesmo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, bem
como à vista do caráter instrumental da multa (especialmente
a expressa previsão, no art. 537, § 2o do CPC/15, de que o
valor é devido ao exequente) e da necessidade de evitar o
enriquecimento ilícito, é o caso, todavia, de limitá-la ao teto
de R$ 20.000,00 mensais, considerando-se o valor total da
obrigação principal (como se viu, aproximadamente entre R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2185156-71.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 42.445
5
14.000,00 e R$ 18.000,00, conforme orçamento de fls. 32
dos autos de origem, datado de 2013), conforme orientação
do E. STJ1 e o caput do art. 537 do novel diploma
processual, que exige compatibilidade entre os valores da
multa e o da obrigação. (fls. 121/122).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é da Corte
Superior (fls. 151/165).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)